Tribunal: STF
Processo: ARE 1471475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 433, p. 1) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – LEI N. 9.455/97 – PRELIMINAR – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM APÓS O ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – NULIDADE ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI QUE AMPLIOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 508 DO CPPM – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA.” (eDOC 433, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 495, p. 2-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 498, p. 2-23), no qual se sustenta ofensa ao “artigo 5º, incisos LIV e LV; artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal , artigos 109, V, e 110 § 1º (antiga redação) do Código Penal, a extinção, esta estampada, nos termos do artigo 107, IV, uma instrução criminal por Juiz competente, bem como os artigos 1º, 7º, 8º, 25 , 29 e 30 do Pacto de São José da Costa Rica e consagrado Princípio in dubio pro reo” (eDOC 498, p. 4; grifos originais).



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 497, p. 2-17).



     



    O Presidente do TJM/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 504, p. 2-8) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 505, p. 2-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371-RG/MT), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código.” (eDOC 505, p. 7; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 509, p. 2-16), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 510, p. 2-7). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do agravo em recurso especial e do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOCs 523-543). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 549, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 505, p. 2-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente